Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-79.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014016-79.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.881.530/0001-33 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1014016-79.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Damagal Artigos Esportivos LTDA EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82 referente aos anos de 2018 e 2019.

O Estado de Mato Grosso, aduz omissão na decisão, ora embargada, vez que não aplicou a modulação dos efeitos firmados no acordão proferido no RE 643.247/SP, qual deve se atentar como marco temporal o fixado no RE 643.247/SP, para modulação de efeitos, qual seja a data de 19.10.2021, que foi quando ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão.

Assim, pugna pela legalidade da TACIN
referente aos fatos geradores anteriores a modulação de efeito, visto que se tratam de cobranças referentes aos anos de 2018 e 2019.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID 121569453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de existência de omissão, observo que no voto restaram claros os motivos que ensejaram a decisão, bem como foi fundamentado especificadamente acerca dos fatos alegados nos Embargos:

“4. Em relação à matéria objeto destes autos, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 18.02.2020, no Agravo de Instrumento nº1014727-03.2019.8.11.0000, acima mencionado, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, deu provimento ao recurso para suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:

“À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

De acordo com o Tribunal da Cidadania, "consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
643.247/SP
, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)" (AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Ademais, cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo no mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:

Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Logo, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente "as ações anteriormente ajuizadas.

Por outro lado, impende ressaltar que, na referida ocasião, os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo – ente que, assim como o Município de São Paulo, também embargou da decisão do Supremo Tribunal Federal –, foram rejeitados.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos”.”

Portanto, conforme já fundamentado na decisão recorrida, conforme trecho que transcrevo novamente nesta decisão “
Logo, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente "as ações anteriormente ajuizadas”,
como é o caso destes autos, visto que a presente ação foi ajuizada em 26.07.2021, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do RE
643.247/SP.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022